Tribunal: TJMT
Processo: 1004687-25.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004687-25.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILSON DA SILVA LIMA - CPF: 984.300.251-20 (RECORRIDO), JOANIL ROQUE FLORENCE DE OLIVEIRA - CPF: 503.670.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 735.353.891-00 (ASSISTENTE), JUCELIO SALOMAO AVELINO - CPF: 844.597.192-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1. ALMEJADA A PRONÚNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – 2. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada ausência do dolo de matar, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO

GILSON DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1004687-25.2022.8.11.0042
, na qual foi declarada a
desclassificação

do delito de
homicídio simples tentado
– art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, originariamente imputado ao recorrido

GILSON DA SILVA LIMA
,
para
outro de competência do juiz singular
,
sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Nas razões recursais de ID 204928338, o Órgão Ministerial postula a reforma da mencionada decisão, para que o recorrido seja
pronunciado

nos termos da exordial acusatória
, aduzindo, nesse desiderato, existirem nos autos elementos suficientes a ensejar a submissão do fato ao crivo do Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 204928340, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 204928341.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso ministerial, por meio do parecer de ID 210749196.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 204928336), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

A exordial acusatória narra que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 15h50min, em uma casa localizada à Rua 1o de Maio, n° 165, quitinete no 13, Bairro Jardim Leblon 2, nesta capital, o recorrido
GILSON DA SILVA LIMA
, fazendo uso de uma faca, tentou matar
Jucelio Salomão Avelino
, somente não logrando êxito no seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo descreve a preambular acusatória, o réu
GILSON

DA SILVA LIMA
residia em uma quitinete e, no dia dos fatos, estava embriagado enquanto discutia com outros moradores do local, razão por que a vítima o seguiu, no intuito de acalmá-lo. Todavia, imbuído de
animus necandi
, o ora recorrente teria desferido um golpe de faca em
Jucelio
, que conseguiu se defender com a mão, a qual foi atingida. Em seguida, no intuito de conter o acusado, a vítima jogou uma cadeira contra ele e fugiu do local, sendo perseguida por
GILSON
, que ainda empunhava a faca, mas não o alcançou, ao passo que
o ofendido foi socorrido e encaminhado a atendimento médico.

Por este fato,
GILSON DA SILVA LIMA

foi denunciado

como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porém, ao final do
judicium accusationis
obteve a desclassificação da conduta, diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

1.

D
a almejada pronúncia do recorrido:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do CPP.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, com previsão no art. 406 e seguintes, justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando
existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
tem razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido
ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de ID 204927730 - Pág. 3, termo de exibição e apreensão de ID 204927730 - Pág. 27, boletim de ocorrência de ID 204927730 - Pág. 29/31, do relatório policial de ID 204927730 - Pág. 87/89, bem como pelo laudo de lesão corporal de ID 204928303, descrevendo que
Jucélio Salomão Avelino
relatou que
“que no dia 24/03/22 um vizinho tentou lhe atingir com uma faca, que acertou sua mão direita, causando ferimento”,
sendo descritas:
“Ferimento cortocontuso suturado com 06 pontos em região tenar direita”
e
“Escoriação em processo de reepitelização em côncavo de mão”.

No tocante aos
indícios
suficientes
de autoria
, infere
-se da prova oral produzida em juízo que o recorrido
GILSON DA SILVA LIMA
, em seu interrogatório, confessou ter golpeado o ofendido
Jucélio Salomão Avelino
com uma faca, contudo, alegou que agiu após injusta provocação da vítima, que, irresignada com a negativa do compartilhamento de bebida alcoólica, supostamente o teria
“encurralado”
no interior de sua residência, e se munido com uma cadeira, tanto que também fora lesionado (ID 204927730 - Pág. 17/19 e ID 204928217).

A isto, o réu alia o destaque conferido ao fato de ter desferido apenas um golpe, atingindo a mão do ofendido, e que o fez nos intervalos em que a vítima o acertava com uma cadeira, pois temia por sua vida diante da agressividade do ofendido.

N’outro sentido, a vítima
Jucélio Salomão Avelino
declarou perante a autoridade policial (ID 204927748 - Pág. 16) que, em verdade, houve certa discussão em momento anterior, envolvendo o réu e terceiros, e seu contato com
GILSON
seria com o intuito de apaziguar a situação. Especificamente quanto ao momento da lesão, a descreveu nos seguintes termos:

“[...] quando entrou no apartamento já foi surpreendido com GILSON segurando uma faca em cada mão; QUE disse a GILSON "moço quieta";
QUE GILSON desferiu um golpe na direção do abdômen do declarante porém a vítima colocou a mão na frente para se defender e a faca acabou atingindo sua mão direita
” sic
ID 204927748 - Pág. 16 – destaquei.

Nesse aspecto, a narrativa extrajudicial da vítima também pontua momento posterior no qual o réu teria tentado novamente golpeá-lo, razão pela qual efetivamente lançou mão de uma cadeira contra o acusado, seguindo-se à sua evasão do local; nada obstante ainda tenha sido perseguido pelo réu até certo ponto, munido com duas facas.

Não se descuida que a vítima não foi ouvida em juízo, ou mesmo que as mencionadas lesões suportadas pelo réu efetivamente estão descritas no laudo pericial juntado no ID 204927730 - Pág. 55/63; ocorre que, a versão acusatória é minimamente respaldada pelas declarações judiciais apresentadas pelo policial militar
Joanil Roque Florence de Oliveira.

Tal relato descreve o que soube diretamente da vítima, por sinal, enquanto
Jucélio
ainda recebia atendimento médico; assim, destacou a confirmação dos fatos narrados na fase policial, consistentes na inicial intenção da vítima de acalmar o réu, contudo, este não teria gostado de tal atitude, motivo pelo qual lhe desferiu um golpe de faca.

Outrossim, a narrativa da mencionada testemunha convergiu com as declarações do ofendido ao elucidar que a guarnição policial já havia recebido chamado de uma discussão no local; além do que, destacou que
Jucélio
aparentava normalidade, ao passo que o réu estaria visivelmente embriagado, divergindo da versão apresentada por este ultimo em juízo.

Nesse cenário, a análise perfunctória dos elementos reunidos nos autos evidencia que
a desclassificação da conduta é deveras temerária no atual estágio processual
, implicando
usurpação da competência
constitucional do Tribunal do Júri, porquanto as provas coletadas
não permitem concluir
de plano
e
de modo insofismável
pela ausência de
animus necandi
na ação do acusado.

Em vista das circunstâncias relatadas em juízo, notadamente, pelo acusado e pela testemunha
Joanil Roque Florence de Oliveira
nas oportunidades em que ouvidos,
é forçoso reconhecer que
existem elementos indiciários bastantes
, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

E, muito embora não se desconheça que o laudo pericial constante nos autos aponta a inexistência de risco à vida do ofendido decorrente dos ferimentos suportados, de outro lado, dá conta de que as lesões
teriam sido provocadas por
instrumento corto contundente
,
evidenciando
“vestígios de
lesão corporal recente fortemente consistentes com o relato do periciando
” sic

ID 204928303 – destaquei
.

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito
, aliada ao
potencial lesivo da região
atingida
, o eg. STJ em reiterados julgados nos Tribunais pátrios tem concluído justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016
e
TJRS – Apelação Criminal, No 70082170101, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 23-11-2022
.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi,
ainda que possivelmente limitado a um golpe efetivo, mas
direcionado ao abdômen
,
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Frise-se que não se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em ambas as etapas processuais
, e que,
em tese
, podem vir a embasar eventual prolação de um édito condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020,
sem olvidar que nada impede a confirmação da versão dada pelo réu, eventualmente aderida pelos jurados

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e não restando
inequivocamente comprovada a ausência do
animus necandi,
julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
GILSON DA SILVA LIMA
,

nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
PRONUNCIO

o recorrido
GILSON DA SILVA LIMA
,

a fim de submetê-lo

à julgamento pelo e. Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024